Tribunal: TJBA
Processo: 8070647-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070647-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JACQUELINE GUIMARAES SANTOS

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO UDERMAN, CASSIO MENDES PAZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. SUSPEITA DE FRAUDE. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. ASTREINTES. VALOR SUFICIENTE E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a operadora em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a manutenção do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) foram preenchidos os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência, relacionados à manutenção do plano de saúde; e se (
ii
) o valor das astreintes deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência pode ser concedida se houver fundamento relevante e perigo de dano.

4. Não é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, exceto em caso de fraude, mediante prévia notificação e com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
em favor do beneficiário.

5. No caso, o plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela operadora, que identificou indícios de fraude. Contudo, não houve prévio processo administrativo, com oportunidade de defesa à beneficiária.

6. O
juiz pode
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
.

7.
O valor poderá ser modificado se ficar demonstrado que se tornou insuficiente ou excessiv
o, o que não se verifica no caso.

8. Diante do julgamento do recurso principal, restam prejudicados os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070647-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
JACQUELINE GUIMARAES SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator